Tribunal: TJBA
Processo: 0007833-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007833-42.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONALD DE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s): ALAYDE MARIA FREITAS MONTEIRO DA SILVA

APELADO: BLMP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s):IAN SCHOUCAIR CARIA QUADROS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL REDUZIDA JUDICIALMENTE. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ronald de Oliveira Rodrigues, contra sentença pro
latada
na Ação de Indenização por Danos Material e Moral, ajuizada em face de BLMP Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qual o Juízo de origem reconheceu a mora da Ré a partir de julho de 2007, condenando-a ao pagamento de cláusula penal reduzida em 50%, à substituição de índices de correção monetária no período de mora, à exclusão de juros sobre o saldo devedor até o “habite-se”, e à indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O Autor recorreu visando a manutenção integral da cláusula penal contratual (1% ao mês) e fixação da mora a partir de abril de 2007, sem a aplicação da cláusula de tolerância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a redução judicial da cláusula penal, estipulada contratualmente em 1% ao mês para 0,5%; e estabelecer se a mora contratual deve ser fixada, antes do período de tolerância convencionado, por afronta ao princípio do equilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula penal pode ser reduzida judicialmente, com fundamento no art. 413 do Código Civil, sempre que a obrigação principal tiver sido parcialmente cumprida ou o valor estipulado se mostrar manifestamente excessivo, mesmo sem pedido expresso da parte contrária.

4. A redução da penalidade para 0,5% ao mês é legítima, considerando que o imóvel foi entregue, ainda que com atraso, e que a cláusula penal não pode implicar enriquecimento sem causa do consumidor.

5. A jurisprudência do STJ admite a validade da cláusula de tolerância de até 180 dias em contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, desde que estabelecida de forma clara e em prazo razoável, não configurando abusividade.

6. A fixação da mora, apenas, após o prazo de tolerância pactuado encontra respaldo na jurisprudência dominante, inexistindo violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 412 e 413; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, arts. 80, 81, 487, I e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 658.605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023. TJ-SP, Apelação Cível 1037097-42.2022.8.26.0100, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 10.10.2024. STJ, AgInt no AREsp 1.253.328/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024. STJ, AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.03.2022, DJe 05.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação
n
º 0007833-42.2009.8.05.0001,
da
C
omarca da
C
apital, nos quais figuram como A
pelante

RONALD DE OLIVEIRA RODRIGUES
,

sendo
Apelada a
BLMP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .